Tribunal: TJPA
Processo: 0804869-56.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804869-56.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RS COSMETICOS LTDA, RS COSMETICOS LTDA, RS COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº

0804869-56.2021.8.14.0006

1
ª
TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
RS COSMETICOS LTDA

AGRAVADO
:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA EM ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RS Cosméticos Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve provimento à Apelação do Estado do Pará, anulando sentença que havia extinguido Execução Fiscal por suposta quitação posteriormente reconhecida como erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da executada para apresentação de contrarrazões à Apelação da Fazenda Pública gera nulidade da decisão monocrática que anulou a sentença fundada em erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A decisão monocrática limitou-se a corrigir erro material constatado no reconhecimento administrativo equivocado de quitação, sem ingressar no mérito da execução fiscal, inexistindo gravame irreversível à agravante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
indica
a anulação de sentença fundada em erro material quando não há quitação integral do débito, dada a indisponibilidade do crédito fazendário.

A eventual apresentação de contrarrazões não alteraria o resultado, pois a correção de erro material é medida obrigatória e independe da atuação da parte executada.

A ausência de advogado habilitado impossibilitava a realização de intimação, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, inexistindo vício imputável ao Poder Judiciário.

A retomada do processo ao primeiro grau resguarda integralmente o contraditório e a ampla defesa, permitindo à executada apresentar todas as manifestações processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para contrarrazões não gera nulidade quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

A sentença fundada em erro material que extingue execução fiscal sem quitação integral deve ser anulada, dada a indisponibilidade do crédito fazendário.

A correção de erro material não depende da manifestação da parte executada nem caracteriza violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 272 §5º, 1.022, 1.026; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221.838/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.443.688/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.12.2019; STJ,
EREsp
1.104.853/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.11.2009.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por RS Cosméticos Ltda. contra a decisão monocrática de ID nº 27288811, por meio da qual a Relatora rejeitou Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve a decisão anteriormente proferida na Apelação ID nº 24273725.

A controvérsia tem origem na Execução Fiscal que tramitou sob nº 0804869-56.2021.8.14.0006, extinta por sentença proferida no ID nº 22922008, na qual o Juízo de primeiro grau julgou encerrado o feito, sob o fundamento de quitação administrativa do débito, conforme informado pelo próprio Estado do Pará.

No entanto, a Fazenda Pública interpôs Apelação, alegando erro material na informação de quitação e requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

Interposta a apelação, constatou-se, que a empresa executada não possuía advogado habilitado nos autos, razão pela qual não foi expedida intimação para apresentação de contrarrazões, conforme expressamente certificado no documento de ID nº 22922067 mencionado na decisão monocrática.

A Apelação foi provida pela decisão de ID nº 24273725, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau. Contra essa decisão a ora agravante opôs Embargos de Declaração, rejeitados no ID nº 27288811, sob o fundamento de ausência de vícios e inexistência de nulidade decorrente da falta de intimação para contrarrazões.

Em suas razões recursais do Agravo Interno, ID nº 27651462, a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões à Apelação; (ii) violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (iii) inexistência de culpa por eventual ausência de habilitação de advogado; e (iv) pedido de anulação da decisão monocrática, com reabertura do prazo para contrarrazões.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno ID nº 28776454, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida ao conhecimento deste colegiado restringe-se à análise da alegada nulidade da decisão monocrática que, ao apreciar a apelação do Estado do Pará, anulou a sentença de extinção da execução fiscal, sob fundamento de erro material decorrente de informação equivocada de quitação do débito.

A agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, sustentando que inexistia patrono habilitado por mera irregularidade do sistema ou falha imputável ao Poder Judiciário.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que não há nulidade sem prejuízo, consagrando o princípio francês pas de nullité sans grief.

Nesse sentido:

“Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” ( HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Esta Corte já decidiu que “eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” ( RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. A Primeira Turma do STF, no julgamento do RHC 135.530, Rel. Min. Edson Fachin, fixou o entendimento no sentido de que, “por força da Súmula 523/STF, ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP”. 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de homicídio (art. 121, caput, do CP). Conforme afirmou o Superior Tribunal de Justiça, “após o julgamento da apelação criminal, a defesa manifestou-se nos autos sucessivas vezes sem, contudo, alegar a referida nulidade. (...) Por fim, a defesa não demonstrou efetivamente o prejuízo decorrente da alegada nulidade”. 5. Para dissentir-se da conclusão adotada pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)”

A decretação de nulidade exige, portanto, a demonstração de prejuízo concreto, real e efetivo à defesa, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de violação procedimental.

No caso em análise, a decisão monocrática impugnada não adentrou o mérito substancial da execução fiscal, tampouco apreciou questão que pudesse gerar gravame irreversível à agravante. Limitou-se a reconhecer erro material evidente, decorrente de informação equivocada da própria Fazenda Pública, corrigindo decisão judicial que extinguiu a execução sem que houvesse quitação real do crédito tributário.

Nesse sentido, a decisão apenas determinou a remessa do processo de volta ao primeiro grau, para que a marcha processual fosse retomada e observados os trâmites próprios da execução fiscal.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrito na própria decisão monocrática (Id 24273725), se posiciona no sentido de que a indisponibilidade do crédito tributário impede a manutenção de sentença fundada em erro material, ainda que originado por ato da própria Fazenda. Nesse contexto, a anulação da sentença e a retomada do trâmite da execução são imperativas, independentemente de eventual participação mais ativa ou não da parte executada.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO FAZENDÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta a execução, com fundamento no integral pagamento do débito. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao recurso fazendário, para anular a sentença, considerando que está fundada em erro material ao extinguir a execução quanto a apenas parte do débito exequendo. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. II - Sobre a alegada ofensa do art. 1.022 do CPC/2015, o recurso não comporta provimento. A recorrente aduziu, em suma, que o Tribunal de origem não apreciou a eficácia extintiva da sentença que homologou a manifestação fazendária favorável à quitação do débito exequendo. No presente caso, o Tribunal a quo decidiu que a sentença está fundada em erro material, pois extinguiu o feito apenas quanto à parte do valor exequendo, persistindo a discussão quanto ao pagamento, ou não, da dívida consubstanciada na CDA n. 40208000530-83. Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. III - No mais, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14.8.2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no caso. IV - No mérito, o recurso não comporta provimento. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, diante da indisponibilidade do crédito fazendário exequendo, o Fisco tem interesse no prosseguimento do feito executivo quando inexistente quitação integral do débito, considerando que eventual erro cometido pela Fazenda Pública não tem aptidão jurídica para acarretar a extinção da execução fiscal. A propósito: REsp 1.670.552/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.364.444/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 18/6/2014 e REsp 854.926/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1443688 PE 2019/0030753-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA.

APELAÇÃO (DA PRÓPRIA FAZENDA) CONTRA A SENTENÇA EXTINTIVA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART.503DOCPC. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.

1. O fato de a Fazenda Pública formular pedido de extinção da execução fiscal, baseado em manifesto erro material (não houve quitação do débito, mas mero parcelamento), não lhe retira o direito de apelar da sentença extintiva, por força do disposto no art.503doCPC. A renúncia tácita tem como pressuposto a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e, sob o aspecto temporal, esse ato deve ser praticado após proferida a decisão (entendimento de José Carlos Barbosa Moreira e Pontes de Miranda). Ademais, "reconhecendo-se a existência de erro material, deve ser corrigido" (EDcl nos EREsp 414.040/RS, Corte Especial, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.11.2008).

2. Embargos de divergência desprovidos.

(EREsp 1104853/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 14/12/2009)”

Nessas circunstâncias, a alegação de nulidade revela-se insustentável, uma vez que, ainda que se cogitasse de vício de intimação, este não gerou qualquer prejuízo, requisito indispensável para que se cogite nulidade processual.

A eventual apresentação de contrarrazões pela agravante em nada modificaria o resultado da decisão monocrática, pois, diante da jurisprudência dominante, uma sentença fundada em evidente erro material jamais poderia ser mantida.

Assim, a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões, na fase em que o processo se encontra, mostra-se mero expediente protelatório, sobretudo considerando que a decisão impugnada não decidiu o mérito da demanda, mas apenas corrigiu erro processual para permitir a retomada regular da marcha da execução.

De mais a mais, a intervenção desta instância revisora, reconhecendo erro material e determinando o prosseguimento da execução, não causou prejuízo algum à defesa da agravante. Pelo contrário, devolveu-lhe oportunidade plena de atuação no primeiro grau, onde poderá apresentar defesa, embargos, exceções e todas as demais medidas cabíveis na execução fiscal, observando-se o devido processo legal.

Diante desse cenário, não se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e preservando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025